Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-46.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019039-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MAYCON BORGES PEREIRA - CPF: 062.467.811-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA - CPF: 079.328.591-74 (INTERESSADO), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (INTERESSADO), NATHAN HENRIQUE HEUERT - CPF: 045.403.621-35 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

02.

In casu
, as circunstâncias denotam que o paciente, em contexto de organização criminosa e mediante concurso de agentes, teria atraído a vítima para uma emboscada e realizado 06 (seis) disparos de arma de fogo, os quais atingiram a região do rosto e tórax, de forma que o
modus operandi
empregado evidencia a gravidade concreta do delito.

03.

O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

04.

A condição de reincidente do paciente, além de possuir inquérito policial e ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

05.

O fato de o paciente estar foragido do distrito da culpa há, aproximadamente, 19 (dezenove) meses, enseja a necessidade da medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal.

06.

A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, motivo pelo qual a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

07.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

08.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Maycon Borges Pereira
.

Em resumo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o qual teria praticado, na data de 19/03/2023, o delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Juízo de origem, por sua vez, após manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade social do agente.

Posteriormente, em análise ao pedido de revogação da medida segregatícia, a indigitada autoridade coatora manteve a custódia cautelar, oportunidade em que destacou a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva do paciente e o fato de que o “
o réu está foragido desde 19/03/2024
”.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, de modo que inexistiria
periculum libertatis
apto a justificar a prisão preventiva.

Ademais, dispõe acerca da ofensa ao princípio da presunção de inocência e a impossibilidade de se antecipar o cumprimento de pena mediante a imposição de medida cautelar.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 226377179).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 232039672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 235980159).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 12/04/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, o qual concorreu, em tese, para a prática do delito de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

No que se refere ao delito atribuído ao paciente, consta da inicial acusatória as seguintes circunstâncias:

[...] “Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Militar foi acionada quanto aos fatos, por volta das 6h, no dia 19/03/2023; chegando ao local, encontraram a cena da vítima morta, com perfurações geradas por arma de fogo no rosto e tórax, localizando o corpo de Nathan próximo a um veículo incendiado, na beira da estrada de terra que dá acesso à Lagoa do Rovaris. Na sequência, a Polícia Judiciária Civil deu início às diligências para esclarecimento da dinâmica dos fatos, bem como identificar os autores do delito supracitado. Ao realizarem a análise das últimas horas de vida da vítima, descortinou-se que Nathan esteve em diversos locais na madrugada do crime, sendo visto pela última vez por volta das 04hs, na companhia do denunciado Vanderson, oportunidade em que deixaram a localidade conhecida como “Moto Clube” no intuito de adquirirem mais bebidas para consumo. Nota-se que tal encontro não se deu de forma fortuita, considerando que Vanderson já havia marcado de encontrar o ofendido horas antes, conforme se extrai de um dos depoimentos colhidos nos autos. Deste modo, após sair com a vítima do “Moto Clube”, Vanderson teria o levado ate o lugar conhecido como Lagoa do Rovaris, local onde encontrou os outros dois denunciados e praticaram o brutal crime narrado, ceifando a vida do ofendido. Considerando que Vanderson foi a última pessoa vista na companhia da vítima quando ainda estava viva, a Polícia civil imediatamente tentou localizá-lo, oportunidade em que constatou-se que horas após o crime ele já havia teria fugido da cidade de Nova Ubiratã/M, assim como os outros dois denunciados Maycon e Paulo. Após a prática homicídio, com intuito de destruir elementos de prova, Paulo, vulgo “Polenta”, ateou fogo ao veículo, considerando que Vanderson esteve com a vítima no carro momentos antes de sua morte, tendo inclusive a conduzido ao local da emboscada. Vale destacar que em depoimento perante autoridade policial, uma testemunha confirmou que Maycon Borges, vulgo “Brinquedo” já havia lhe dito que o “final” do Comando Vermelho havia dado ordem para que matassem Natan e seu irmão, pois estavam “cabritando” droga da Bolívia, e que Vanderson vulgo “Alemãozinho” no dia dos fatos informou que haviam feito “o serviço” e que Maycon Borges, vulgo "Brinquedo, já havia avisado; não deixando duvida quanto a autoria e materialidade do crime. O motivo fútil descrito na denúncia deve-se ao fato que o móvel do crime deu-se por conta de brigas envolvendo a traficância de drogas e compra de drogas pelos denunciados e a suposta vítima. O recurso que dificultou a defesa do ofendido se revela por meio da emboscada criada pelos indiciados para a atraírem ao local de sua execução, bem como, pela superioridade numérica de membros em seu desfavor” [...]
(id. 225844827, p. 180).

A autoridade policial, no curso das investigações, representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi deferida pelo Juízo de origem com fundamento na conveniência da instrução criminal, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade social, conforme se observa:

[...] “In casu, a segregação cautelar dos representados é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e com o intuito de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Importante ressaltar, que as condutas supostamente praticadas pelos representados são revestidas de periculosidade concreta, uma vez que agiram de forma ardilosa e premeditada, além de serem indivíduos conhecidos da polícia local pelo envolvimento com o tráfico de drogas e facções criminosas” [...]
(id. 226021153, p. 177).

Posteriormente, a defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, oportunidade em que o Juízo de origem indeferiu o pedido e ressaltou a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e o fato de que o acusado se encontra foragido, senão vejamos:

[...] “A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. A propósito, o avanço da instrução dos autos originários n.° 1000306-36.2023.8.11.0107 aponta indícios suficientes da participação do acusado, supostamente integrante de organização criminosa, nos referidos eventos criminosos, o qual, em tese, é um dos autores do homicídio de Nathan Henrique Heuert, fato que, culminou na emendatio libelli, devidamente recebida por este Juízo (ID. 135622259 – autos de n.º 1000306-36.2023.8.11.0107) para incluir a capitulação, ainda, com relação aos mesmos fatos, da qualificadora por emprego de tortura (art. 121, §2º, inciso III), além do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do artigo 69, do Código Penal.
Não obstante, o acusado foi recentemente condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de foto de uso permitido (autos de n.º 1005573-03.2020.8.11.0007 – 5ª Vara de Alta Floresta/MT), além de possuir o inquérito policial que apura os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas (autos de n.º 1011496-03.2023.8.11.0040 - 1ª Vara de Sorriso/MT), e atualmente responde à Ação Penal de n.º 1000947-88.2024.8.11.0042 por, em tese, integrar organização criminosa (autos de n.º 1000947-88.2024.8.11.0042 – 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), razão pela qual também presente o periculum libertatis, ante a reiteração delitiva
[...] Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local – envolvendo facções criminosas -, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local. A corroborar quanto ao exposto, não se pode olvidar que o réu está foragido desde 19/03/2023, ou seja, há aproximadamente 15 meses, claramente evadindo-se do distrito da culpa” [...]
(id. 226018696).

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isso porque os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual, em concurso de agentes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria praticado o delito de homicídio em contexto de organização criminosa.

Consoante a inicial acusatória, “
o ‘final’ do Comando Vermelho havia dado ordem para que matassem Natan e seu irmão, pois estavam “cabritando” droga da Bolívia
”. Nesse sentido, o paciente e os demais acusados teriam atraído a vítima para uma emboscada, de modo que, quando esta chegou ao local do crime, foi alvejada por 06 (seis) disparos de arma de fogo, os quais atingiram a região do rosto e tórax (id. 226021157, p. 179).

Percebe-se, então, que
o modus operandi
utilizado, em tese, pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Além do exposto, no que tange à periculosidade social, vê-se que há indícios suficientes a demonstrar que o paciente seria integrante da organização “Comando Vermelho” e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o suposto envolvimento do agente com facção criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Outrossim, verifica-se a condição de reincidente do paciente, o qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, referente aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticados em 03/10/2023, conforme executivo de pena n. 2000009-21.2023.8.11.0007.

Ainda, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Sodalício, o paciente também possui outros registros criminais, como inquérito policial (n. 1011496-03.2023.8.11.0040 – delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação para o tráfico) e ação penal em curso (1000947-88.2024.8.11.0042 – delito de integrar organização criminosa), de forma que é evidente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de tutelar a ordem pública (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Por outro lado, a medida segregatícia também se encontra fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente se evadiu do distrito da culpa após as circunstâncias delituosas e se encontra foragido há, aproximadamente, 19 (dezenove) meses, de modo que se observa indícios de que o acusado busca se subtrair à ação da justiça, o que enseja a imposição da custódia preventiva na espécie (AgRg no RHC n. 192.103/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Por fim,
a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que “
quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024